Tribunal: TJPA
Processo: 0279355-25.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0279355-25.2016.8.14.0301

APELANTE: CLEONICE DA SILVA FERREIRA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, CLEONICE DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0279355-25.2016.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL:
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

APELANTE/APELADA:
CLEONICE DA SILVA FERREIRA

DEFENSORA PÚBLICA:

LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de indenização pelo uso/posse de imóvel residencial e comercial, indeferindo o pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se é tempestiva a apelação interposta sem apresentação simultânea das razões recursais no último dia do prazo; e saber se a suspensão administrativa de benefício, posteriormente revista judicialmente, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação deve ser interposta com as respectivas razões, nos termos do art. 1.010 do CPC, não sendo admitida complementação após o encerramento do prazo recursal. Protocolada petição desacompanhada das razões e apresentada a fundamentação somente após o termo final, impõe-se o não conhecimento do recurso por intempestividade;

4. A negativa administrativa baseou-se em dados cadastrais oficiais que não indicavam a autora como beneficiária ou integrante do núcleo familiar, inexistindo demonstração de ilegalidade ou abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do Município não conhecida. Apelação da autora conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A interposição de apelação desacompanhada das razões recursais, apresentadas apenas após o prazo legal, configura intempestividade e impede o conhecimento do recurso; e a suspensão administrativa de benefício fundada em registros oficiais, ainda que posteriormente revista judicialmente para fins patrimoniais, não enseja indenização por dano moral sem prova de prejuízo extrapatrimonial efetivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER

DA APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e
CONHECER DA APELAÇÃO
interposta por
CLEONICE DA SILVA FERREIRA
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas por CLEONICE DA SILVA FERREIRA e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a reforma da sentença (Id. 30133674) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por CLEONICE DA SILVA FERREIRA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento da quantia equivalente a R$ 400,00 pelo uso/posse do imóvel residencial e R$ 400,00 pelo uso/posse do imóvel comercial, a contar de janeiro/2005, totalizando a quantia histórica de R$ 50.400,00, a ser corrigida e atualizada pela SELIC a partir do vencimento de cada parcela, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais (Id. 30133675), CLEONICE DA SILVA FERREIRA requereu a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, sustentando a aplicação da teoria do risco administrativo, a desnecessidade de comprovação específica do abalo moral e a configuração do dano moral presumido.

O MUNICÍPIO DE BELÉM protocolou petição de interposição de apelação em 22/07/2025 (Id. 30133679), desacompanhada das razões recursais, as quais somente foram apresentadas em 02/09/2025 (Id. 30133681).

O ente municipal apresentou contrarrazões em Id.
30133680.

Nas contrarrazões à apelação do Município (Id. 30133684), a autora suscitou, em preliminar, a intempestividade do recurso municipal e, no mérito, pugnou pelo não conhecimento do apelo.

O Ministério Público
em primeiro grau declinou de atuar no feito (Id. 30133607).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Do recurso do Município de Belém

No tocante ao recurso do ente municipal, a parte apelada, em contrarrazões (Id. 30133684), suscitou preliminar de intempestividade.

No caso dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE BELÉM protocolou petição de interposição de apelação em 22/07/2025 (Id. 30133679) desacompanhada das razões recursais.

As razões da apelação somente foram apresentadas em 02/09/2025 (Id. 30133681), portanto, fora do prazo legal.

A Certidão de Id. 33724227 atesta que o prazo para interposição do recurso encerrava-se em 22/07/2025, data em que foi protocolada petição em branco, sem exposição dos fundamentos de fato e de direito.

Nos termos do art. 1.010 do CPC, a apelação deve ser interposta com as respectivas razões, não sendo admitida a complementação posterior após o escoamento do prazo recursal.

Assim, resta configurada a intempestividade do recurso, conforme alegado nas contrarrazões da parte autora.

Do recurso de Cleonice da Silva Ferreira

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de dano moral decorrente da suspensão do pagamento dos auxílios moradia e comércio após o falecimento do beneficiário originário.

Não assiste razão à apelante.

É certo que a responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, possui natureza objetiva. Todavia, sua configuração exige a presença concomitante de três elementos: conduta, dano e nexo causal.

No caso concreto, a negativa administrativa foi fundamentada em elementos objetivos constantes dos registros da SEHAB.

Conforme Ofício nº 320/2016 – NAJ/SEHAB (Id. 30133594) e Relatório Técnico Social nº 01/2016, a autora não constava como componente familiar nos registros cadastrais realizados em 2003 e 2006, não constava no Relatório de Visita Domiciliar de 17/01/2008 e não constava no Relatório Social de 24/09/2008.

Além disso, não houve abertura de inventário ou formalização sucessória quando do requerimento administrativo.

Nesse contexto, a negativa administrativa baseou-se nas informações então disponíveis nos cadastros oficiais, inexistindo demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou abuso.

A revisão judicial do ato administrativo para fins patrimoniais não implica, automaticamente, reconhecimento de dano moral.

A parte autora não trouxe aos autos elementos mínimos aptos a demonstrar prejuízo extrapatrimonial efetivo decorrente da conduta do ente público. Inobstante tratar-se de responsabilidade objetiva, a caracterização da responsabilidade exige a presença dos três elementos indispensáveis, especialmente o dano, o qual não restou demonstrado.

Não configurada, portanto, qualquer responsabilidade indenizatória por dano moral.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO

DA APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e
CONHEÇO DA APELAÇÃO
interposta por
CLEONICE DA SILVA FERREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença apelada.

Majoro, em razão do não provimento do recurso do Município,
os honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública para
15%,
nos termos do art. 85, § 3º do CPC
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026